Tribunal: STJ
Processo: 5254057-31.2023.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887193 - RS (2025/0096215-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: CLADI TEREZINHA MARQUETTO
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO MACIEL LEVY - RS058525
TIAGO COPETTI DE ALMEIDA - RS077319
FRANCISCO FERRARI BRANDÃO GOMES - RS077737
CAROLINA PINHEIRO MACHADO BUCHABQUI - RS080737
ARARE RIBEIRO DE ALMEIDA - RS055406
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO.
TAXA CONTRATADA. COMPARAÇÃO. ANÁLISE DAS PECULIARIDADES
DO CASO CONCRETO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. SÚMULA No 568/STJ. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7
/STJ.
1. O tribunal reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios após
considerar serem excessivamente superiores à média de mercado para
operações da mesma espécie e na mesma época de pactuação, bem como
em razão da ausência de provas que justifiquem tal cobrança.
2. A taxa média estipulada pelo BACEN não foi o único critério utilizado
para a limitação dos juros remuneratórios, estando o julgamento em
conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Súmula
no 568/STJ.
3. O revolvimento das conclusões do tribunal local enseja nova análise das
circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento incabível na via
estreita do recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte o recurso especial e, nesta
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
06/05/2025
12/05/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47450244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/05/2025 14:59:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 849b8129-f11d-4a54-9f48-e3ea4cc9f85e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887193 - RS (2025/0096215-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: CLADI TEREZINHA MARQUETTO
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO MACIEL LEVY - RS058525
TIAGO COPETTI DE ALMEIDA - RS077319
FRANCISCO FERRARI BRANDÃO GOMES - RS077737
CAROLINA PINHEIRO MACHADO BUCHABQUI - RS080737
ARARE RIBEIRO DE ALMEIDA - RS055406
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO.
TAXA CONTRATADA. COMPARAÇÃO. ANÁLISE DAS PECULIARIDADES
DO CASO CONCRETO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. SÚMULA No 568/STJ. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7
/STJ.
1. O tribunal reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios após
considerar serem excessivamente superiores à média de mercado para
operações da mesma espécie e na mesma época de pactuação, bem como
em razão da ausência de provas que justifiquem tal cobrança.
2. A taxa média estipulada pelo BACEN não foi o único critério utilizado
para a limitação dos juros remuneratórios, estando o julgamento em
conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Súmula
no 568/STJ.
3. O revolvimento das conclusões do tribunal local enseja nova análise das
circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento incabível na via
estreita do recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte o recurso especial e, nesta
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PORTOCRED S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado, no que interessa:

"APELAÇÕES
CÍVEIS.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
REVISIONAL.
Preliminares. Cerceamento de defesa. Falta de fundamentação. Nulidades
da sentença inocorrentes.
Juros remuneratórios. Limitados à taxa média de mercado apurada pelo
BACEN para a mesma espécie de operação na data da contratação, uma vez
Documento eletrônico VDA46917142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/04/2025 10:22:46
Código de Controle do Documento: 8dd1ec26-74a2-4684-9926-dde2e8179948

que apresenta vantagem exagerada sobre o consumidor, sem prova que a
justifique.
Mora. Autorizada a descaracterização da mora.
Compensação/repetição do indébito. Admitida na forma simples, observado
o teor do art. 369 do CC. Taxa Selic afastada.
Honorários advocatícios. Verba fixada em patamar adequado. Majoração
conforme dispõe o § 11 do art. 85 do CPC.
PRELIMINARES REJEITADAS.
APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA.
APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA." (e-STJ fls. 717)

Nas razões do recurso especial, a recorrente aponta ofensa aos arts. 489, §
1o, VI, e 927, III, do Código de Processo Civil, porque o tribunal de origem não seguiu
a jurisprudência do STJ relativamente aos critérios para reconhecimento da
abusividade dos juros remuneratórios bancários, bem como para a fixação da taxa dos
juros moratórios, que sustenta ser com base na Taxa Selic.
Indica contrariedade ao art. 51, IV, § 1o, do Código de Defesa do
Consumidor, bem como divergência jurisprudencial, sustentando, em síntese, que no
mútuo bancário, os juros remuneratórios não podem ser considerados abusivos
apenas se comparadas as taxas dos juros contratados e da média de mercado.
Sem contrarrazões (e-STJ fl. 919).
O recurso especial foi inadmitido da origem, daí o presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece acolhida.
No que tange aos arts. 489, § 1o, IV, e 927, III, do Código de Processo Civil,
verifica-se que tais dispositivos não foram objeto de debate no acórdão recorrido e
sequer foram opostos embargos de declaração na origem para sanar omissão
porventura existente.
Por esse motivo, ausente o indispensável prequestionamento, incide o
disposto na Súmula n° 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".
Quanto ao mais, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, insurge-se a recorrente contra o acórdão do tribunal de origem que
reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios em contrato bancário firmado
entre as partes ora litigantes.
É cediço que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933),
em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no
art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas
em legislação específica.
Por outro lado, a redução dos juros dependerá de comprovação da
onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada -
em cada caso concreto.
Documento eletrônico VDA46917142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/04/2025 10:22:46
Código de Controle do Documento: 8dd1ec26-74a2-4684-9926-dde2e8179948

Nesse sentido, o REsp 1.061.530/RS, da relatoria da Ministra Nancy
Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, julgado pela Segunda Seção,
com a seguinte ementa, na parte que interessa:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
(...)
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596
/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art.
51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento em concreto".

A jurisprudência deste Tribunal Superior dispõe, ainda, que é insuficiente
para a decretação da abusividade da taxa contratada: a) a menção genérica às
"circunstâncias da causa" ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a
taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN, e c) a
aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.
A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. JUROS
REMUNERATÓRIOS.
REVISÃO.
CARÁTER
ABUSIVO.
REQUISITOS.
NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
1- Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
19/4/2022
.
4/7/2022
2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) a menção genérica às
'circunstâncias da causa' não descritas na decisão, acompanhada ou não do
simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média praticada
no mercado, é suficiente para a revisão das taxas de juros remuneratórios
pactuadas em contratos de mútuo bancário; e b) qual o incide a ser aplicado,
na espécie, aos juros de mora.
3- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao
rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que 'é
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada -
art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades
do julgamento em concreto.'
4- Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas
de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo;
b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção
expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade
verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a
situação da economia na época da contratação, o custo da captação
dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento
mantido com o banco e as garantias ofertadas.
5- São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros
remuneratórios: a) a menção genérica às 'circunstâncias da causa' -
ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de
juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo
BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente,
pelo próprio Tribunal estadual.
6- Na espécie, não se extrai do acórdão impugnado qualquer consideração
acerca das peculiaridades da hipótese concreta, limitando-se a cotejar as
Documento eletrônico VDA46917142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/04/2025 10:22:46
Código de Controle do Documento: 8dd1ec26-74a2-4684-9926-dde2e8179948

taxas de juros pactuadas com as correspondentes taxas médias de mercado
divulgadas pelo BACEN e a aplicar parâmetro abstrato para aferição do
caráter abusivo dos juros, impondo-se, desse modo, o retorno dos autos às
instâncias ordinárias para que aplique o direito à espécie a partir dos
parâmetros delineados pela jurisprudência desta Corte Superior.
7- Recurso especial parcialmente provido"
(REsp 2.009.614/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
- grifou-se).
30/9/2022

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO
BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO
DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA
DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.
1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde
da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de
prestação jurisdicional.
2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530
/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, 'é admitida a revisão das taxas de
juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.'
3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é
referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato
de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de
mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de
mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é
média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo
mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi
expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário
estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando
como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em
relação à taxa média.
4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser
demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso
concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da
captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo
do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias
ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a
instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do
tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.
5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de
ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por
inadequação da via eleita.
6. Recurso especial provido"
(REsp 1.821.182/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, DJe
- grifou-se).
29/6/2022

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
DEMONSTRADA.
RECONSIDERAÇÃO.
PROCESSUAL
CIVIL
E
CONSUMIDOR.
AÇÃO
REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MERA
COMPARAÇÃO COM A TAXA DO BACEN. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER
ABUSIVO DA TAXA CONTRATADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As alegações do recorrente afiguram-se relevantes, estando devidamente
comprovado, nos autos, o dissídio pretoriano. Decisão da em. Presidência
desta Corte Superior reconsiderada.
2. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente,
quando caracterizada a relação de consumo e a índole abusiva ficar
devidamente demonstrada, diante das peculiaridades do caso concreto.
3. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa
média de mercado, por si só, não configura o respectivo caráter abusivo,
Documento eletrônico VDA46917142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/04/2025 10:22:46
Código de Controle do Documento: 8dd1ec26-74a2-4684-9926-dde2e8179948

devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o
custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de
crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de
consumo e a eventual desvantagem exagerada do consumidor.
4. É inviável a limitação da taxa de juros remuneratórios, pactuada no
instrumento contratual, na hipótese em que a Corte de origem não considera
demonstrada a natureza abusiva dos juros remuneratórios.
5. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e dar
provimento ao recurso especial."
(AgInt no AREsp n. 2.300.183/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
).
12/6/2023
19/6/2023

Na presente hipótese, o Tribunal de origem entendeu pela abusividade dos
juros em razão da comparação entre a taxa média de mercado e a taxa contratada,
além de analisar as demais peculiaridades do caso concreto.
Vide o seguinte trecho do julgado:

"No caso, a taxa de juros remuneratórios pactuada se mostra
demasiadamente superior à taxa média divulgada pelo BACEN para a
operação, conforme se lê do seguinte excerto da sentença:

'No caso em análise, de acordo com consulta no site do
Banco Central do Brasil1, verificou-se que os percentuais
praticados a título de juros remuneratórios pela instituição
bancária, ora ré, foram superiores a 30% (trinta por cento) da
taxa média estabelecida pelo Bacen na série 25467, restando
demonstrada a abusividade neste ponto.
Contrato no 3819043085
Taxa de juros pactuada 4,31% a. m.
Taxa média de juros do período 1,59% a. m.
Limite 2,06% a. m.'

A ausência de comprovação documental por parte da instituição
de crédito acerca do custo de captação dos recursos, assim como a falta de
uma explanação financeira, atuarial e contábil que justifique a discrepância
entre o percentual aplicado e a média divulgada pelo Banco Central, permite
concluir pela existência de abusividade capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada, justificando a intervenção judicial.
Assim, diante da evidente desproporcionalidade e da falta de
transparência nas práticas bancárias, torna-se não apenas apropriado, mas
imperativo, que o judiciário atue de maneira decisiva. Esta intervenção é
essencial para restabelecer o equilíbrio contratual, assegurando que os
princípios de justiça e equidade prevaleçam nas relações de consumo. A
proteção efetiva do consumidor, nesse contexto, não representa apenas uma
obrigação legal, mas um imperativo ético e moral, reforçando o papel do
direito como baluarte na defesa dos interesses dos cidadãos frente às
desigualdades intrínsecas ao mercado financeiro." (e-STJ fls. 714)

Assim, a Corte local decidiu em conformidade com a jurisprudência do STJ,
fazendo incidir ao feito a Súmula no 568/STJ.
Ademais, rever o cenário fático fixado pelo Tribunal de origem que concluiu
pela abusividade dos juros remuneratórios com base nas peculiaridades do caso,
mostra-se inviável em recurso especial por força do que dispõem as Súmulas nos 5 e 7
/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários
sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pela ora recorrente, devem
ser majorados para R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), atualizados desde o
arbitramento na origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
Documento eletrônico VDA46917142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/04/2025 10:22:46
Código de Controle do Documento: 8dd1ec26-74a2-4684-9926-dde2e8179948

É o voto.
Documento eletrônico VDA46917142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/04/2025 10:22:46
Código de Controle do Documento: 8dd1ec26-74a2-4684-9926-dde2e8179948

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.887.193 / RS
Número Registro: 2025/0096215-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52540573120238210001
Sessão Virtual de
a
06/05/2025
12/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: CLADI TEREZINHA MARQUETTO
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO MACIEL LEVY - RS058525
TIAGO COPETTI DE ALMEIDA - RS077319
FRANCISCO FERRARI BRANDÃO GOMES - RS077737
CAROLINA PINHEIRO MACHADO BUCHABQUI - RS080737
ARARE RIBEIRO DE ALMEIDA - RS055406
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
Documento eletrônico VDA47405108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:37:52
Código de Controle do Documento: fed32e4c-f092-4d36-909d-90211a1d3f91

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
06/05/2025
12/05/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47405108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:37:52
Código de Controle do Documento: fed32e4c-f092-4d36-909d-90211a1d3f91